Tribunal: TJSP
Processo: 1018979-11.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)– Hipótese em que não se verifica a capitalização ilegal de juros - Utilização da Tabela Price plenamente viável, não ensejando na capitalização ilegal de juros - Sequer prevista a cobrança de Comissão

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)– Hipótese em que não se verifica a capitalização ilegal de juros - Utilização da Tabela Price plenamente viável, não ensejando na capitalização ilegal de juros - Sequer prevista a cobrança de Comissão de Permanência - Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira – Venda casada – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018979-11.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DIAS FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45520
APEL.No: 1018979-11.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO (ITAQUERA)
APTE. : MARIA DIAS FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S/A
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cédula de
crédito bancário Aquisição de veículo - Aplicabilidade das
regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras (Súmula 297 do STJ) Hipótese em que não se
verifica a capitalização ilegal de juros - Utilização da
Tabela Price plenamente viável, não ensejando na
capitalização ilegal de juros - Sequer prevista a cobrança de
Comissão de Permanência - Reconhecida a abusividade da
cobrança do seguro de proteção financeira Venda casada
Recurso parcialmente provido*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
140/145, cujo dispositivo ora se transcreve: “Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução do
mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Diante da
sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e
despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC, observado o art. 98, §
3o, do mesmo diploma legal. P.R.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 147/179,
sustentando, em síntese, que não há qualquer informação
quanto ao sistema de amortização utilizado. A informação
de capitalização não é suficiente para o entendimento de
que é composta. O método Price é perverso à saúde
financeira do consumidor, devendo ser substituído pelo
método
Gauss.
Sustenta
a
inconstitucionalidade
das
Medidas Provisórias no 1.963/200 e 2.170-36/2001, em seu
art. 5o. São ilegais as cobranças das tarifas inseridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
no contrato. A cobrança do seguro é abusiva, uma vez que
sujeito a venda casada. A cobrança de comissão de
permanência está cumulada com demais encargos, devendo
respeitar a Súmula 472 do E. STJ. Requer provimento ao
apelo.
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário de fls. 107/110, tendo sido concedido o
financiamento de R$ 13.100,58, a ser pago em 48 parcelas
de R$ 505,09, mediante taxa de juros de 2,86% ao mês ou
40,27% ao ano, com o custo efetivo total de 3,78% ao mês
ou 57,12% ao ano, já incluso, Tarifa de cadastro de R$
612,00, Tarifa de Avaliação de R$ 408,00, Registro do
Contrato de R$ 112,40, Seguro de R$ 600,00, e IOF de R$
318,40.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
A Cédula de Crédito Bancário firmada entre
as partes, é título executivo por si só, conforme
estabelece o artigo 585, inciso II do Código de Processo
Civil, além do artigo 29 da Lei especial de Cédula de
Credito Bancário.
Não há qualquer capitalização de juros,
haja vista que esses foram prefixados no contrato, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
parcelas fixas, sem que os juros de uma parcela possa
interferir nos juros incluídos na parcela do mês
seguinte.
Na cédula de crédito bancário, como as
demais cédulas industrial, comercial e rural, é permitido
a capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Nesse passo, quanto à Lei no 10.931/2004,
já está consagrado, por reiterados julgados, súmulas e
entendimentos jurisprudenciais, como norma plenamente
apta a regrar o que concerne às cédulas de crédito
bancário. A cédula de crédito bancário é uma
promessa de pagamento em dinheiro, emitida por pessoa
física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou
entidade a ela equiparada, decorrente de operação de
crédito de qualquer modalidade, como preceitua o artigo
26 da Lei 10.931 de 02.08.2004.
O artigo 28 da Lei mencionada qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo extrajudicial, independente da operação de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo, persiste tal característica e, com isso, todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva, portanto,
não vinga qualquer argumento relativo à falta de
interesse processual da parte adversária.
A "Cédula de Crédito Bancário" é título
executivo extrajudicial por força de lei específica, e "a
liquidez que embasa a executividade do título decorre
tanto da menção de valor certo no próprio documento como
de extrato de conta corrente bancária ou planilha de
cálculo emitidos pelo banco credor após o inadimplemento
da promessa” (FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito
Comercial, volume 1, 9a edição, São Paulo: Saraiva,
2005).
Esta C. Corte admite a constitucionalidade
dessa norma, conforme se depreende dos seguintes julgados
que ora se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“Embargos
do
devedor.
Cédula
de
crédito bancário.
Julgamento
antecipado
da
lide. Extinção da execução. Descabimento. As cédulas de
crédito bancário são consideradas títulos executivos
extrajudiciais à luz da Lei 10.931/04 e a teor da Súmula
14 da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Questão
ratificada
no
recente
julgamento
proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça Resp no
1.291.575/PR). Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP
22a
Câmara
de
Direito
Privado

Apel.
0015586-39.2012.8.26.0008 J. 18.11.2013)
Convém
ponderar
que
a
questão
foi
ratificada recentemente pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO
DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,
da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido”. (STJ 2a Seção REsp 1291575/PR
Min. Luis Felipe Salomão
J. 14.08.2013
DJe
02.09.2013).
É equivocada a afirmação de que a Tabela
Price enseja em ilegal capitalização de juros.
Deve
ser
ressaltado
que
se
cobra
efetivamente juros simples, uma vez que os juros
compostos cobrado internamente na fórmula da Tabela Price
são neutralizados pela taxa compensatória.
O sistema de amortização foi criado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
RC 21/84, e hoje regrada na Resolução no 1980/93, não tem
qualquer co-relação a capitalização de juros, e atende as
determinações do Conselho Monetário Nacional, que tem o
regramento próprio para a questão, conforme estabelece o
art. 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64.
O Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou favoravelmente a adoção da Tabela Price e,
para tanto transcrevo:
“Não configura capitalização dos juros a
utilização do sistema de amortização introduzido pela
Tabela Price nos contratos de financiamento habitacional,
que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e
juros, a partir do fracionamento mensal da taxa
convencionada, desde que observados os limites legais,
conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que
definem a atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a
Turma, REsp no 587.639-SC. Min. Franciulli Neto).
A
utilização
da
Tabela
Price
é
perfeitamente possível, mormente em vista do permissivo
contratual e das leis no 4.380/64 e no 8.692/93 (STJ, 3a
Turma, AGRgAG no 523.632/MT), ou mesmo se dizendo quanto
a correção do saldo devedor, caso em que, primeiramente,
esse é corrigido e, após, abate-se o valor da prestação
paga pelo mutuário (AG. 538.990/RS; e Recursos Especiais
nos 427.329-SC; 479.034-SC).
A utilização da fórmula (1+i)-n como sendo
o cálculo pela tabela Price, ou fórmula de cálculos de
juros totais pela tabela, quando de fato essa fórmula é o
fator de capitalização pelo regime de juros compostos.
De sorte que não há o que se falar que a
utilização da fórmula proporciona a capitalização no
sistema francês de amortização.
Conveniente esclarecer que por definição
em qualquer sistema de amortização somente se abate da
dívida a amortização e nunca os juros, pois esses é a
parcela de remuneração do capital (saldo devedor em mãos
do mutuário por um determinado período, não havendo
sentido dedutivo do saldo devedor).
De sorte que a amortização corresponde à
prestação menos os juros e, nunca a forma integral.
Somente se verifica o eventual anatocismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
quando a parte demonstrar que a correção monetária tomou
totalmente o valor da amortização mais os juros, quando
no caso se tem a amortização negativa (trabalho
desenvolvido pelo economista Arles Denapolis).
O sistema francês de amortização não levou
em consideração a correção monetária, pois naquela época
não se verificava, posto que a amortização com a tabela
Price tem como característica que o saldo devedor será
zerado no pagamento da última parcela, desde que se
utilizem índices idênticos e de mesma periodicidade para
os reajustes das prestações e para o saldo devedor.

Não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade nas Medidas Provisórias
nos.1963-17, de 30 de março de 2000 e 2.170-36/2001.
Certo é que a medida provisória 1963 foi
reeditada dezessete vezes até 30 de março de 2000, e esta
medida provisória, até então, tinha o intuito de
regulamentação dos recursos de entidades públicas ligadas
ao Tesouro.
A introdução do artigo 5° na medida
provisória
ocorreu
nessa
oportunidade,
sem
que
anteriormente houvesse a necessidade de sua determinação.
A matéria sobre o Sistema Financeiro
Nacional está centrada no artigo 192 da Constituição
Federal, onde há a afirmação de que esta deve ser
regulamentada, porém por lei complementar.
As medidas provisórias não podem versar
sobre matéria que é reservada a lei complementar,
conforme interpretação ao art. 62, § 1°, da Constituição
Federal.
Há
então
uma
regra
financeira
possibilitando a incidência de juros capitalizados por
período inferior a um ano, como já ocorreu inclusão de
regras próprias de lei complementar em outras legislações
por medida provisória.
O Ministro Aldir Passarinho Júnior em seu
voto no recurso especial 603643, denomina esse acréscimo
do art 5° com amplitude superior denominando “carona
legal”, e salienta que isso tem acontecido em toda
história do nosso poder legislativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
De modo que não há inconstitucionalidade
se o nosso sistema legislativo admite essa forma de
proceder.

É de se destacar que com a promulgação da
Emenda Constitucional n° 32, de 12 de setembro de 2001,
ficou inserido a nossa constituição o seguinte:
“Art 2° as medidas provisórias editadas
em data anterior á da publicação desta
emenda continuam em vigor até que medida
provisória ulterior as revoguem explicitamente ou até deliberação
definitiva do congresso nacional.”
Igualmente pode parecer estranho de que as
medidas provisórias anteriores a essa emenda tenham se
tornado (praticamente) em lei, por força do dispositivo
constitucional.
No entanto, essa forma de determinar e
consagrar as medidas provisórias já tem seus adeptos nos
tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.
Da mesma forma que não se vislumbra
qualquer inconstitucionalidade no artigo 5o da Medida
Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
A possibilidade da capitalização de juros
está pacificada, conforme recente decisão em sede de
Recurso Extraordinário no592.377/RS, de 04 de fevereiro
de 2015, conforme acórdão a seguir transcrito:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial,
o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”
Nota-se que no presente caso, a parte
autora solicita a repetição do indébito relativo à
cobrança das tarifas descritas na exordial, permitindo a
aplicação do aludido dispositivo.
Deve
ser
consignado
que
as
tarifas
reclamadas foram expressamente inseridas no contrato
firmado, nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518.
Essas resoluções obrigam que todas as
instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de
taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu
a matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e
REsp. 1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No
presente
caso
ficou
devidamente
demonstrado:
a) O registro do contrato, conforme se constata
do certificado de propriedade do veículo de fls. 35,
inexistindo onerosidade excessiva;
b) A avaliação do veículo, conforme laudo de
fls. 116/117.
c) O seguro feito com a empresa PAN
Seguros, nos termos da apólice de fls. 114/115.
O seguro, mesmo que comprovado, está
sujeito a venda casada uma vez que a seguradora faz parte
do mesmo grupo econômico da Instituição Financeira,
retirando da autora, o direito de escolher a seguradora
que melhor atenda suas necessidades.
Embora, possível a exigência de comissão
de permanência, aferida pelo Banco Central do Brasil, com
base na taxa de juros média do mercado praticado por
todas as Instituições Financeiras e Bancárias, conforme
Súmula n.o 294 pelo Superior Tribunal de Justiça, é
vedada a sua cumulação como se depreende da Súmula 472, a
seguir transcritas:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
Portanto, possível sua cobrança desde que
de forma isolada, ou seja, com exclusão dos demais
encargos moratórios como consignado.
Porém, no contrato em análise sequer
prevista a cobrança de tal encargo, não havendo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
falar de cobrança indevida.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1018979-11.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45520
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
15
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Portanto, é de se reconhecer abusiva a
cobrança do seguro, uma vez que sujeito à venda casada,
devendo a autora ser restituída no valor de R$ 600,00,
mediante correção monetária, a partir do ajuizamento da
ação, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e juros moratórios de 1% desde a
citação.
Ante o acolhimento mínimo do recurso,
mantem-se a sucumbência como determinada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator